Tribunal: TJBA
Processo: 8017598-83.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017598-83.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP Advogado(s): MARIO MIGUEL NETTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE APLICADA À PARTE IMPETRANTE, POR FIGURAR COMO SÓCIA UMA SERVIDORA PÚBLICA, ENTRE 2008 E 2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS INDICADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A SANÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de alegação do Ente Estatal de que a empresa Agravada teria contratado com a Administração enquanto constava em seu quadro societário uma servidora pública, caberia ao Impetrado a demonstração de tais contratos. 2. A análise de todos os documentos colacionados na intervenção do Estado da Bahia, porém, não traz a certeza sobre a existência de tais instrumentos contratuais ou mesmo a data em que teriam sido celebrados, inexistindo nos autos, pois, elementos informativos aptos a embasar a revogação da medida. 3. Tendo a parte Impetrante produzido prova pré-constituída do direito reivindicado, caracterizada está a violação a direito líquido e certo, desde quando lhe foi aplicada a pena de inidoneidade para licitar e contratar, sem que aparentemente tenha infringido a regra do art. 18, III, da Lei 9.433/2005. 4. Segurança concedida, para o fim de se anular a sanção aplicada e determinar a reabilitação do cadastro e da idoneidade da Impetrante para licitar e contratar com o Poder Público Estadual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Presidente e Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA, .